Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018081-36.2019.8.110000.
RECORRENTE: BORDA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
RECORRIDO: ANTONINHO CASALI.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BORDA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 54360961-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REDUZIU A VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL DEVIDA POR MENOR INCAPAZ – ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DO INTERESSE DO INCAPAZ – RECURSO DESPROVIDO.
Se os honorários advocatícios contratuais se apresentam exorbitantes e excessivos, mostrando-se prejudicial ao interesse da parte, especialmente quando esta é incapaz, impõe-se sua redução. (Ap 1018081-36.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020).”
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.691, do Código Civil, e ao artigo 22, do Estatuto da Advocacia, uma vez que o acordão objurgado deixou de observar a regra permissiva em que os pais podem contrair obrigações em nome do menor, desde que não ultrapassem os limites da simples administração, como no caso em tela, em que os recursos empregados ao causídico foram utilizados em favor do menor, para assegurar-lhe direitos.
Recurso tempestivo (id. 57584968-TJ).
Sem contrarrazões (id. 63721999-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 1.691, do Código Civil, e ao artigo 22, do Estatuto da Advocacia, está amparada na assertiva de que o acordão objurgado deixou de observar a regra permissiva em que os pais podem contrair obrigações em nome do menor, desde que não ultrapassem os limites da simples administração, como no caso em tela, em que os recursos empregados ao causídico foram utilizados em favor do menor, para assegurar-lhe direitos.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“É cediço que a contratação de advogado, no caso, foi medida absolutamente indispensável para obtenção de resultado útil a favor da menor Regina Vitória Sales Casali (nascida em 24/12/2008), herdeira da de cujus na ação de inventário.
Ocorre que, tratando-se de menor absolutamente incapaz, nem mesmo sua genitora poderia ter assumido a obrigação de pagar os honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% do seu quinhão hereditário, porquanto tal obrigação extrapola os limites da simples administração, necessitando, portanto, de prévia autorização judicial para tanto, nos termos do que dispõe o art. 1.691, caput, do Código Civil.
Vejamos, in verbis:
“Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”(destaquei)
Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - PODER FAMILIAR - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE FILHO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS FIXADOS EM 30% DO VALOR TOTAL DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - SERVIÇO QUE BENEFICIOU MAIS O GENITOR DO QUE A PRÓPRIA MENOR, EM NOME DE QUEM O PATROCÍNIO FOI CONTRATADO. I - O Código Civil, apesar de outorgar aos pais amplos poderes de administração sobre os bens dos filhos, não autoriza a realização de atos que extrapolem a simples gerência e conservação do patrimônio do representado. II - Se o representante legal assume, sem prévia autorização judicial, contrato de prestação de serviços advocatícios em nome da filha, sendo o valor fixado dos honorários desproporcional (30% do valor total da causa), com o conseqüente comprometimento do patrimônio da representada, deve avocar para si a obrigação, ainda mais se considerado que, no caso concreto, os advogados contratados prestaram mais serviços ao representante do que à representada. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1065953/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 28/10/2008) (destaquei)
Desse modo, em que pese as alegações do agravante, considerando que a genitora é pessoa humilde e exerce profissão de auxílio de serviços gerais, por certo compete ao Ministério Público o dever de intervir na defesa dos direitos e interesses da criança, como o fez.
Ressalte-se que, embora reconheça do direito do causídico à percepção de justa remuneração, deve ser resguardado também o representante hipossuficiente, principalmente quando evidenciada possível abusividade na fixação da verba honorária contratual.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com motivação suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (arts. 1.689, II, e 1.693 do CC; o art. 35 do CE/OAB; e os arts. 22 e 23 da Lei 8.906/1994), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Aplicação da Súmula 211/STJ.
3. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo de que "a contratação realizada pela genitora ultrapassou a mera administração de bens e/ou interesses dos filhos menores e, ainda que possa ser evidenciado o interesse da prole, necessário se faz a prévia autorização judicial, conforme determina o artigo 1.691 do Código Civil" não foram atacados pela ora agravante. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
4. Ademais, conclusão diversa da alcançada pelo julgado exige a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das provas e dos fatos, o que, a rigor, é obstado na via especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 429.621/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se, Intimem-se
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII